Tribunal: TJBA
Processo: 8029917-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029917-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JEFERSON RIBEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE DÉBITO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, julgou improcedentes os pedidos formulados.

2. O apelante sustenta ausência de comprovação da dívida, requer indenização por danos morais e pleiteia a exclusão da multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a contratação e a utilização de cartão de crédito aptas a legitimar a cobrança do débito e a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo; e (ii) saber se a conduta processual do autor caracteriza litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC.

III. Razões de decidir

4.A instituição financeira apresentou proposta de abertura de conta, termo de contratação de cartão múltiplo e faturas detalhadas que demonstram a efetiva utilização do cartão de crédito e a evolução do débito pelo inadimplemento, comprovando a existência da relação jurídica e da dívida.

5.A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor quando existente débito legítimo, afastando o dever de indenizar por danos morais.

6.A exibição de registros sistêmicos é meio de prova idôneo quando analisado em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

7.A má-fé processual não se presume e exige demonstração de dolo específico, não configurado quando a parte apenas afirma desconhecer o débito e exerce regularmente o direito de ação.

3. A conduta do Apelante não se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC, impondo-se o afastamento da multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a multa por litigância de má-fé, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. Comprovadas a contratação e a utilização de cartão de crédito, é legítima a cobrança do débito e a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, inexistindo dano moral indenizável. 2. A litigância de má-fé exige prova de dolo processual, não se configurando quando a parte apenas alega desconhecimento do débito e exerce regularmente o direito de ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 373, II; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8062934-73.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 02.12.2021; TJBA, Apelação nº 8035886-42.2019.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 14.04.2021; TJBA, Apelação nº 0560033-51.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 11.02.2020; TJBA, Apelação nº 8036430-30.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 22.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8116442-21.2025.8.05.0001, oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante JEFERSON RIBEIRO DE JESUS e como Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA